Tribunal: TJMT
Processo: 1005397-11.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005397-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), AUDENIR GOMES COSTA - CPF: 825.232.311-15 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PACIENTE QUE É ASSISTIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, QUE CONTA COM PRERROGATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL E PRAZOS PROCESSUAIS EM DOBRO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL -
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE, TAIS COMO A NÃO SUBMISSÃO DO INCREPADO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE FICAM SUPERADAS COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 306, §1º DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
DENEGADO.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por patronos distintos – sendo o favorecido nessa ordem, a propósito, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro.

2.

Até mesmo porque, é de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios.

3.

Ademais, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que eventuais irregularidades na prisão em flagrante, tais como a não submissão do encarcerado à audiência de custódia, ficam superadas com a conversão do auto flagrancial em prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a constrição cautelar, não havendo, portanto, falar em violação ao art. 306, §1º do CPP.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

AUDENIR GOMES COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
que decretou e mantém, por tempo dito exacerbado, a prisão preventiva em seu desfavor
na Ação Penal n.º 1000187-63.2020.811.0048 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 33, §2º c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, à título de primeira causa de pedir, a impetrante sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo na prisão processual
, porquanto o recolhimento do increpado ao cárcere já perdura desde 02/02/2020,ou seja, estende-se por
mais de 01 (um) ano e 01 (um) mês
,
sem que a instrução criminal tenha sequer se iniciado
, a configurar expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
; acrescentando, nesse viés, a ausência de contribuição da defesa técnica para o elastério na marcha processual, o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário.

Como segunda vertente, assevera que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
02/02/2020
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, após manifestação do Ministério Público, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva
sem que fosse submetido à audiência de custódia
, em total
desacordo com a determinação expressa no art. 306, §1º do CPP
e com os Tratados Internacionais de Direitos Humanos recepcionados pela CF/88; circunstância que, na concepção da impetrante, demonstra a
ilegalidade da constrição cautelar experimentada pelo increpado
, impondo-se lhe o relaxamento.

Forte em tais argumentos, a i. Defensora Pública
reclama a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, a fim de que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura,
“aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”
.
No mérito
, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos digitais registrados sob o ID 81824954.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida
(ID 82037468
), e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 85639452, ID 85639453, ID 85637986 e ID 85637988.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 87296481).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que o ora paciente
Audenir Gomes Costa
foi preso em flagrante delito no dia
02/02/2020
porquanto supostamente envolvimento com a comercialização ilícita de narcóticos; e na ocasião em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à
bem da ordem pública
, mormente diante da aparente contumácia delitiva do increpado, eis que
“reincidente no crime em questão, tendo sido condenado anteriormente nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06”
(ID 85637985, p. 02).

Finalizadas as investigações, na data de
11/03/2020
, o i. representante do
Parquet
ofertou denúncia em face do ora paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33, §2º c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei n.º 11.343/06;
ao que se sucedeu a determinação de notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar em
12/03/2020
e a formulação de pedido de prisão domiciliar pela i. Defensoria Pública na data de
25/03/2020
, em razão da pandemia do Covid-19.

Na data de
01/04/2020
o i. Ministério Público apresentou parecer desfavorável à submissão do increpado ao regime domiciliar e, no dia
02/04/2020
, foi proferida decisão indeferindo o aludido pleito defensivo.

Dando prosseguimento ao feito, em
20/05/2020
, a d. autoridade judiciária de primeiro grau reavaliou a imprescindibilidade da prisão nos termos do art. 316 do CPP, oportunidade em que concluiu pela necessidade de manutenção do ergástulo e reiterou a determinação de notificação do acusado para apresentação de sua defesa prévia, sendo aludida diligência cumprida em
09/09/2020
– data em que os autos foram novamente remetidos ao i. Ministério Público para emitir parecer acerca da mantença da prisão, visto que transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias previsto no CPP.

Desta feita, em
15/09/2020
aportou aos autos o i. parecer ministerial, ocasião em que o i. representante do
Parquet
manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva imposta ao acusado, eis que não identificada qualquer alteração no contexto fático capaz de ensejar sua revogação; o que foi acolhido pelo MM. Juiz
a quo
, que na data de
18/09/2020
proferiu nova decisão mantendo a custódia cautelar do ora paciente.

O feito tramitou regularmente até que na data de
12/04/2021
, diante da ausência de manifestação do acusado nos autos, o d. magistrado singular determinou a remessa do feito à i. Defensoria Pública Estadual que, em
05/05/2021
apresentou a respectiva defesa preliminar, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas indicadas na exordial acusatória. Os autos, então, foram conclusos ao Gabinete em
08/05/2021
e no dia
10/05/2021
o MM. Juiz de primeiro grau recebeu a denúncia, ocasião em que designou a solenidade instrutória para a data de
25/05/2021
e determinou a intimação das partes.

Sucede que em meados do mês de
maio de 2021
, aportou aos autos um Ofício encaminhado pela Penitenciária de Rondonópolis/MT, noticiando que os raios 1 SE, Raio 2 SE e Raio 2 IE do aludido estabelecimento prisional entraram em
quarentena obrigatória
por, no mínimo,
25 (vinte e cinco) dias
, em razão da confirmação de casos de Covid-19; estando todos os detentos ali reclusos recebendo o devido tratamento e sendo diariamente acompanhados pela equipe de saúde da unidade penitenciária.

Assim, tendo em vista que o ora paciente está recolhido em uma dessas alas e, portanto, encontra-se em isolamento obrigatório até, no mínimo, o dia
29/05/2021
, a i. Defensoria Pública Estadual apresentou manifestação no dia
18/05/2021
, pugnando pela redesignação da solenidade instrutória;
estando os autos, atualmente, aguardando novo agendamento do aludido ato pela d. autoridade inquinada de coatora.

Nessa esteira, insurge-se a i. Defensora Pública alegando que a manutenção da prisão processual imposta ao paciente
por mais de um ano
para além de configurar violação a seu direito ambulatorial, fere de morte o princípio constitucional da razoável duração do processo, circunstâncias que tornam imperiosa a concessão da presente ordem liberatória.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pela i. Defesa no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
. Explico.

Como se sabe, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”

(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, não verifico qualquer descaso do órgão acusatório, tampouco desídia do d. magistrado singular na condução do processo-crime, pelo contrário, ao que tudo indica, as medidas cabíveis e necessárias para o escorreito andamento do feito estão sendo devidamente tomadas pelo MM. Juiz
a quo
, justificando-se eventual elastério nas peculiaridades fáticas do caso concreto, que
além de sofrer as consequências das medidas preventivas à propagação do novo coronavírus (Covid-19),
apura a prática de crime grave e em que o
paciente é assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,

que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro
; de maneira que o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial transcorrido até então não me parece de todo desarrazoado, tampouco ofensivo à razoável duração do processo.

Além do mais, consigno que muito embora a i. Defensora Pública insista que a medida constritiva imposta ao paciente estaria eivada de nulidade, tendo em vista que ele não foi submetido à audiência de custódia; o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que “
Eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo. Precedentes.”
(vide:
AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020
), exatamente como ocorreu
in casu
; não havendo falar em ilegalidade da medida, tampouco em violação ao art. 306, §1º do CPP.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao increpado sob esse viés, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
; de maneira que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
AUDENIR GOMES COSTA
e,
por consequência, mantenho a prisão preventiva imposta em seu desfavor nos autos da
ação penal n.º 1000187-63.2020.811.0048 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021